Tribunal: TJES
Processo: 5001858-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5001858-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUI SERGIO MAIERA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RUI SÉRGIO MAIERÁ
e
CAMARGO & PAGANI CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
contra acórdão lavrado no evento 24, ID 1063122, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça rejeitou questão preliminar afeta ao cabimento do primitivo agravo de instrumento a fim de conhecer do recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 0015864-76.2001.8.08.0024 (Projudi/TJES), aforada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, excluiu o primeiro embargante do polo passivo da demanda, por força de sentença prolatada no bojo da ação de embargos do devedor nº 0024784-87.2011.808.0024, já transitada em julgado, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

Em suas razões (evento 29, ID 1112935), os embargantes aduzem, em síntese, que o provimento objurgado foi
omisso
quanto a tese vinculante firmada em julgamento de recursos repetitivos (
Tema 587/STJ
), deixando de indicar a distinção do caso ora submetido a julgamento ou mesmo a superação do precedente obrigatório (489, § 1º, VI, CPC).

Pugna, enfim, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que se faça cessar a pretensa omissão, atribuindo-se-lhes efeito modificativo, bem como pelo prequestionamento da matéria (85, §§ 1º e 2º, CPC; e Tema 587/STJ).

Sem contrarrazões.

É o
relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RUI SÉRGIO MAIERÁ
e
CAMARGO & PAGANI CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
contra acórdão lavrado no evento 24, ID 1063122, em cujos termos a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça rejeitou questão preliminar afeta ao cabimento do primitivo agravo de instrumento a fim de conhecer do recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o nº 0015864-76.2001.8.08.0024 (Projudi/TJES), aforada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, excluiu o primeiro embargante do polo passivo da demanda, por força de sentença prolatada no bojo da ação de embargos do devedor nº 0024784-87.2011.808.0024, já transitada em julgado, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira,
a falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência nele vertida.

Em suas razões (evento 29, ID 1112935), os embargantes aduzem, em síntese, que o provimento objurgado foi
omisso
quanto a tese vinculante firmada em julgamento de recursos repetitivos (
Tema 587/STJ
), deixando de indicar a distinção do caso ora submetido a julgamento ou mesmo a superação do precedente obrigatório (489, § 1º, VI, CPC).

Pugna, enfim, pelo conhecimento e provimento dos vertentes aclaratórios para que faça cessar a pretensa omissão, atribuindo-lhes efeito modificativo, bem como pelo prequestionamento da matéria (85, §§ 1º e 2º, CPC; Tema 587/STJ).

A despeito do esforço dos embargantes em tentar caracterizar a existência de
omissão
que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento fustigado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
das partes para com o resultado da análise do seu agravo de instrumento.

Eis a ementa do aresto recorrido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. CONDENAÇÃO DO FISCO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos do devedor, como ação de conhecimento, possuem autonomia própria e não se confundem com a ação de execução, de modo que
os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações
(
Tema 587/STJ
: REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019).

2. Em que pese a autonomia das demandas, o Superior Tribunal de Justiça, aliás, já decidiu que, “
na hipótese de serem acolhidos os embargos à execução, o embargante fará jus apenas aos honorários decorrentes do seu resultado satisfatório nessa ação”
(AgRg no REsp 1292372/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 06/11/2012).

3. No caso concreto, o pronunciamento da ilegitimidade passiva
"ad causam"
do sócio agravante teve como consectário lógico a extinção da pretensão executiva em face da sua pessoa, o que torna descabida a imposição de nova condenação em honorários advocatícios no bojo da execução.

4. Afinal, a sociedade de advogados recorrente já foi devidamente remunerada pelo trabalho realizado no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte, que lhe garantiu honorários na vultosa quantia de R$ 585.343,60 (quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), apurada em 28.08.2019.

5. A atuação dos causídicos na lide principal, ademais, limitou-se à formulação de simples pedido de levantamento da restrição imposta ao veículo do sócio, reiterado após o trânsito em julgado da sentença dos embargos, inexistindo causa para nova remuneração, ainda que fixada no mínimo legal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001858-84.2020.8.08.0000, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2021)

Infere-se, do trecho em destaque, que este douto Colegiado enfrentou expressamente a questão afeta à tese vinculante decorrente da definição do
Tema 587/STJ
, expondo as razões do seu convencimento de modo suficientemente motivado, conforme se infere do seguinte excerto do voto que conduziu o julgamento do recurso originário:

Em que pese a combatividade dos argumentos deduzidos pelos agravantes,
a vertente insurgência não merece acolhimento
.

Não se olvida que os embargos do devedor, como ação de conhecimento, possuem autonomia própria e não se confundem com a ação de execução, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações (
Tema 587/STJ
: REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019).

A condenação na verba honorária, nessas hipóteses, tem como pressuposto a
rejeição
dos embargos e não o seu acolhimento. Deveras, em casos que tais, a verba honorária é motivada pelo fato de o embargante ter dado causa ao processo de cognição em que se declarou, em tese, a própria existência do crédito que está sendo executado, ao passo que na demanda executiva ela é fundada, em regra, na inadimplência do devedor/executado.

Já no caso de
acolhimento
dos embargos, pode-se extinguir em certas hipóteses, como consequência lógica, a própria ação de execução, sem que isso implique, necessariamente, condenação pelos ônus sucumbenciais em ambas as ações, sob pena de se configurar
“bis in idem”
.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já decidiu que,
“
na hipótese de serem
acolhidos
os embargos à execução, o embargante fará jus apenas aos honorários decorrentes do seu resultado satisfatório nessa ação
”
(AgRg no REsp 1292372/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 06/11/2012).

No caso concreto, a despeito da autonomia das demandas,
o pronunciamento da ilegitimidade passiva
“ad causam”
do sócio agravante teve como consectário lógico a extinção da pretensão executiva em face da sua pessoa
, o que torna descabida a imposição de nova condenação em honorários advocatícios no bojo da execução.

Afinal, a sociedade de advogados recorrente já foi devidamente remunerada pelo trabalho realizado no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte, que lhe garantiu honorários na vultosa quantia de
R$ 585.343,60
(quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), apurada em
28.08.2019
(evento 212 dos autos dos embargos à execução).

A atuação dos causídicos na lide principal, ademais, limitou-se à formulação de simples pedido de levantamento da restrição imposta ao veículo do sócio, reiterado após o trânsito em julgado da sentença dos embargos (eventos 136 e 145 dos autos da execução fiscal), inexistindo causa para nova remuneração, ainda que fixada no mínimo legal. [evento 25, ID 907040]

Percebe-se, do exposto, que o precedente vinculante catalogado sob o
Tema 587/STJ
deixou de ser aplicado à espécie em razão de sensível
distinção
existente entre o caso concreto e o paradigma, não havendo sido configurada a sua hipótese de incidência, qual seja a
rejeição
dos embargos do devedor.

A pretensão voltada à alteração de tal entendimento, a toda evidência,
extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios
, devendo, pois, ser deduzida em via processual apta a modificar a conclusão do julgamento anterior.

Posto isso, não havendo omissão a ser sanada nesta oportunidade, nem mesmo para fins de
prequestionamento
da matéria
1
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Consigno, a título de
advertência
, que a oposição de novos embargos declaratórios, fundados no mero descontentamento para com o desfecho dado à insurgência original, redundará na aplicação das penalidades previstas em lei visando a coibir a deslealdade processual.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

1
Veja-se, nesse sentido: EDAgRCL
100160025324
, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO,
PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
, Julgamento: 05/06/2017, Publicação: 08/06/2017; EDAC
24120217278
, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Julgamento: 24/11/2014, Publicação: 03/12/2014; entre outros.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA
S
PARTE
S
.
TENTATIVA FRUSTRADA AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. A despeito do esforço dos embargantes em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento fustigado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo das partes para com o resultado da análise do seu agravo de instrumento.

3. Na hipótese em apreço, este douto Colegiado enfrentou expressamente a questão afeta à tese vinculante decorrente da definição do Tema 587/STJ, expondo as razões do seu convencimento de modo suficientemente motivado, conforme se fez constar do voto que conduziu o julgado embargado.

4. A pretensão voltada à alteração de tal entendimento, a toda evidência, extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via processual apta a modificar a conclusão do julgamento anterior.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.